Tribunal: TJES
Processo: 5016430-36.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016430-36.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ERICA MARTINS DE ALMEIDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5016430-36.2025.8.08.0011

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDOS:
ERICA MARTINS DE ALMEIDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 0020606-60.2017.8.08.0000. REEQUILÍBRIO FISCAL RECONHECIDO PELO ATO Nº 001/2023. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Servidora pública estadual ajuizou ação de cobrança contra o Estado do Espírito Santo pleiteando o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, referentes à promoção funcional de 2017, no período compreendido entre 1º de julho de 2017 e 30 de junho de 2021. A promoção funcional da autora foi efetivada por força de liminar através do Ato n.º 348/2018, expedido em cumprimento ao Mandado de Segurança Coletivo n.º 0020606-60.2017.8.08.0000, porém com os efeitos financeiros temporariamente suspensos, conforme a Lei Estadual n.º 10.470/2015, que condicionava a liberação ao reequilíbrio da gestão fiscal do Poder Judiciário. A autora argumenta que o próprio ente público reconheceu o direito retroativo por meio do Ato n.º 001/2023, determinando o pagamento dos efeitos financeiros a partir de 1º de julho de 2021, o que consolidaria seu direito à progressão integral e ao recebimento das parcelas pretéritas. O Estado requerido, em sua defesa, sustentou a legalidade e constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros pela Lei Estadual n.º 10.470/2015, cuja higidez constitucional foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5606/ES, argumentando que a capacidade financeira foi alcançada apenas em julho de 2021. Além disso, alegou que a pretensão autoral representaria violação direta ao precedente vinculante do STF e à Cláusula de Reserva de Plenário (art. 97 da CF). A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, condenando o Estado ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas relativas à Promoção de 2017, no período vindicado. Irresignado, o Estado interpôs Recurso Inominado, reiterando a validade da suspensão e a vinculação da tese firmada pelo STF, e alegando que a sentença, ao determinar o pagamento do período suspenso, afronta o precedente obrigatório do STF e a Cláusula de Reserva de Plenário.

II. Questão em discussão

1.

Definir se a superveniência de ato administrativo, expedido pela própria Presidência do Tribunal de Justiça (Ato n.º 001/2023), que reconhece o reequilíbrio fiscal do Poder Judiciário capixaba e determina a implementação dos efeitos financeiros de promoção funcional a partir de 1º de julho de 2021, autoriza o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias relativas ao período anterior de suspensão (1º de julho de 2017 a 30 de junho de 2021).

2.

Aferir se a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas da promoção de 2017, em face da Lei Estadual n.º 10.470/2015 e do Mandado de Segurança Coletivo nº 0020606-60.2017.8.08.0000, implica em violação à tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5606/ES ou à Cláusula de Reserva de Plenário (art. 97 da CF) e à Súmula Vinculante nº 10 do STF.

III. Razões de decidir

A mecânica da ascensão funcional dos servidores estaduais encontra-se delineada no
art. 13 da Lei Estadual nº 7.854/2004
, que prevê o processo de promoção. Posteriormente, o
art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015
estabeleceu a suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário "enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder". Em atenção a essa restrição, o
Mandado de Segurança Coletivo nº 0020606-60.2017.8.08.0000
concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo o direito à progressão funcional, mas mantendo a suspensão dos efeitos financeiros. A promoção da servidora foi efetivada pelo
Ato nº 348/2018
, que expressamente ressalvou a suspensão dos efeitos financeiros com base na referida lei estadual e na decisão do
mandamus
.

Entretanto, o óbice orçamentário outrora existente foi superado fática e juridicamente. A Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por meio do
Ato nº 001/2023
, reconheceu expressamente o reequilíbrio fiscal do Poder Judiciário capixaba. Este diploma administrativo atestou a higidez das contas e determinou a implementação dos efeitos financeiros da promoção de 2017 (consignada pelo
Ato nº 348/2018
) a partir de 1º de julho de 2021. Tal reconhecimento administrativo formal da superação da condição suspensiva da
Lei Estadual nº 10.470/2015
para a percepção dos efeitos financeiros torna inconteste o direito subjetivo da recorrida às diferenças remuneratórias retroativas para o período de suspensão.

A alegação de violação ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal na
ADI 5606/ES
e à Cláusula de Reserva de Plenário não se sustenta. O julgamento da ADI confirmou a constitucionalidade da
suspensão condicionada
dos efeitos financeiros ao desequilíbrio fiscal. No presente caso, a suspensão foi mantida enquanto perdurou o desequilíbrio, mas cessou a partir do momento em que a própria Administração Pública reconheceu formalmente a condição para a sua revogação, ou seja, o reequilíbrio fiscal. Assim, a decisão não desconsidera a lei ou o precedente, mas aplica a norma em sua plenitude, considerando a superveniente concretização da condição resolutiva. Uma vez superado o óbice orçamentário por ato da própria Administração, o direito às diferenças remuneratórias pretéritas se torna plenamente exigível, não merecendo reparo a sentença que acolheu o pleito da servidora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus fundamentos. Tese de julgamento: "O reconhecimento formal, por ato da própria Administração Pública (Ato nº 001/2023 do TJES), do reequilíbrio fiscal que condicionava a suspensão dos efeitos financeiros de promoções funcionais de servidores (Lei Estadual nº 10.470/2015 e Mandado de Segurança Coletivo nº 0020606-60.2017.8.08.0000), torna devidas as diferenças remuneratórias retroativas, referentes ao período da suspensão, a partir do marco estabelecido pelo referido ato administrativo, sem que isso configure violação à constitucionalidade da lei suspensiva ou a precedentes do Supremo Tribunal Federal que a chancelaram."

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por ERICA MARTINS DE ALMEIDA em face de ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora narrou que, após tentativa de resolução administrativa pelo Sindijudiciário/ES, foi impetrado o Mandado de Segurança Coletivo n.º 0020606-60.2017.8.08.0000, o qual reconheceu a ilegalidade da omissão estatal e garantiu o direito dos servidores do Poder Judiciário à progressão na carreira referente à Promoção de 2017, mantendo, no entanto, a suspensão temporária dos efeitos financeiros com base na Lei Estadual n.º 10.470/2015. Relatou que sua promoção foi efetivada por força de liminar através do Ato n.º 348/2018 e que parte dos reflexos financeiros começou a ser executada apenas em 2022. Aduziu ainda que o próprio ente público reconheceu o direito retroativo por meio do Ato n.º 001/2023, que determinou o pagamento dos efeitos financeiros a partir de 1º de julho de 2021. Argumentou que, com o trânsito em julgado do acórdão paradigma e a superação das limitações orçamentárias, consolidou-se o direito à progressão integral. Diante dos fatos narrados, requereu a procedência da demanda para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das parcelas retroativas e diferenças remuneratórias não quitadas, relativas ao período compreendido entre 1º de julho de 2017 e 30 de junho de 2021.

Em sede de contestação, o requerido sustentou a plena legalidade e constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros da promoção postulada, nos moldes do artigo 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015. Argumentou que a pretensão autoral afronta de forma direta esse dispositivo legal, cuja higidez constitucional foi assentada à unanimidade tanto pelo TJES quanto, de forma vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 5606/ES. Argumentou, ainda, que a capacidade financeira pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo para o adimplemento dessa despesa foi alcançada apenas em julho de 2021, o que obsta a retroatividade do pagamento para períodos anteriores. Rechaçou categoricamente a premissa de que a suspensão conferida por lei funcionaria como uma "poupança" em favor dos servidores a ser adimplida no futuro, asseverando que o deferimento do pagamento das parcelas relativas ao período suspenso representaria flagrante teratologia e violação à autoridade da decisão exarada pelo STF. Por fim, o ente requerido pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, na eventualidade de condenação, requereu que a atualização monetária incida de maneira exclusiva pela taxa SELIC, afastando a aplicação cumulativa de outros índices, determinando-se a apuração exata do
quantum
apenas na fase de cumprimento de sentença. Em arremate, a defesa suscita a manifestação específica do juízo acerca da não aplicação do acórdão paradigma da ADI 5606/ES, para fins de prequestionamento das matérias constitucionais correlatas.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para:

CONDENAR o Estado do Espírito Santo a pagar à parte autora as diferenças remuneratórias retroativas relativas

à Promoção de 2017, referentes ao período de 01/07/2017 a 30/06/2021, acrescidos de juros de mora a contar da citação e atualização monetária a contar do respectivo vencimento, de acordo com os índices definidos no Tema 810 do STF até 09/12/2021 e, a partir desta data, incidirá a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

RESOLVO O MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, I, do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 17971768, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando a plena validade e constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros determinada pela Lei Estadual nº 10.470/2015. Argumenta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5606/ES, firmou tese vinculante de que a suspensão de efeitos financeiros futuros de promoções em contexto de crise fiscal não ofende o direito adquirido nem a irredutibilidade de vencimentos. Sustenta, portanto, que a sentença recorrida, ao determinar o pagamento justamente do período suspenso, viola frontalmente o precedente obrigatório do STF e a legislação estadual. Adicionalmente, defende que a decisão de origem, ao afastar a aplicação da lei estadual sem declarar expressamente sua inconstitucionalidade pelo órgão competente, afronta a Cláusula de Reserva de Plenário (art. 97 da CF) e a Súmula Vinculante nº 10 do STF. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, que a Turma Recursal se manifeste especificamente sobre a violação aos dispositivos constitucionais e precedentes citados para fins de prequestionamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge em definir se a servidora pública estadual possui direito ao recebimento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional de 2017, referente ao período de julho de 2017 a junho de 2021, ou se o adimplemento destas parcelas encontra óbice na suspensão dos efeitos financeiros determinada pelo art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015.

De intróito, impende assentar a premissa normativa que rege a controvérsia
sub judice
. A mecânica da ascensão funcional encontra-se expressamente delineada no art. 13 da Lei Estadual nº 7.854/2004, cujo comando dita o seguinte rito para o processo de promoção:

Art. 13.
O processo de promoção é realizado de 02 (dois) em 02 (dois) anos, exceto para os servidores em estágio probatório que só poderão participar do processo após decorridos os 03 (três) anos de experiência do estágio probatório, se aprovados, e dentro do processo regular de promoção da Instituição.

Parágrafo único.
A data do 1º (primeiro) processo de promoção, realizado após a implantação deste Plano de Carreiras e de Vencimentos, passa a ser a data oficial para as promoções subseqüentes.

Em momento subsequente, sobreveio a edição da Lei Estadual nº 10.470/2015, diploma legal que, impondo novas balizas normativas à matéria, preceituou em seu art. 1º o que se segue:

Art. 1º
Ficam suspensos os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no caput do art. 13 da Lei nº 7.854, de 22.9.2004, enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma da Lei Complementar nº 101, de 04.5.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Diante de tal cenário normativo e da restrição imposta aos servidores, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (SINDIJUDICIÁRIO/ES), atuando na defesa dos interesses da categoria, impetrou, no ano de 2017, o Mandado de Segurança Coletivo autuado sob o nº 0020606-60.2017.8.08.0000.

No atinente ao
writ
autuado sob o nº 0020606-60.2017.8.08.0000, cumpre assentar que a prestação jurisdicional entregue pelo Egrégio Tribunal de Justiça culminou na concessão parcial da segurança vindicada. O aresto paradigma, ao balizar os exatos limites do direito reconhecido à categoria, restou assim ementado:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO IDENTIFICADA. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2017, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854/2004, denota ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais . 2. Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18/12/2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854/2004, e não a supressão de tais direitos. 3. Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto. 4. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2017 somente para fins funcionais, mantendo-se a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei n.º 10.470/2015. 5. Agravo interno julgado prejudicado. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o egrégio Tribunal Pleno, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto da Relatora. Conclusão: À unanimidade: Concedida em parte a Segurança a ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em estrito cumprimento ao
decisum
, Presidência desta Egrégia Corte fez editar o Ato nº 348/2018, materializando, assim, a ascensão funcional da parte requerente. Nada obstante, ao efetivar a referida promoção, o ato administrativo fê-lo sob expressa ressalva, consignando em seu bojo a seguinte condicionante:

Promover os servidores abaixo relacionados nos termos do Ato nº 337, de 24/10/2017, suspendendo, contudo, com base no art. 1º, da Lei Estadual nº 10.470, de 18/12/2015, seus efeitos financeiros enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 ( Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0020606-60.2017.8.08.0000.

Nesta toada, a tese da parte recorrida fundamentou-se na premissa de que o reconhecimento formal do direito à ascensão funcional atraiu, como consectário lógico e inafastável, o direito subjetivo à percepção das diferenças remuneratórias retroativas. Sustentou a recorrida que a concretização de sua promoção na carreira torna devidos os respectivos reflexos financeiros, reputando ilegítima a restrição imposta pelo Ente Público.

Neste ponto, de fato, reconheço que a pretensão da parte requerente esbara, todavia, esbarra nos estritos limites do título judicial formado no
mandamus
paradigma. Da atenta análise do julgado, extrai-se que a concessão da ordem limitou-se à obrigação de fazer — consubstanciada na efetivação do reposicionamento na carreira —, providência já materializada pelo Ato nº 348/2018. O comando sentencial não abarcou a obrigação de pagar (efeitos patrimoniais retroativos), porquanto chancelou expressamente a suspensão da eficácia financeira da progressão, em estrita observância ao ditame do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015.

Neste diapasão, por força da regra de distribuição do ônus probatório inserta no art. 373, inciso I, da lei adjetiva civil, incumbia à parte recorrida o encargo de demonstrar de forma cabal o preenchimento dos requisitos legais e orçamentários autorizadores do dispêndio. Cabia-lhe, portanto, provar a efetiva disponibilidade financeira do recorrente no período retroativo vindicado, de modo a desconstituir a restrição legal imposta pela crise fiscal.

No que tange ao direito basilar vindicado, a moldura fática revela-se incontroversa nos presentes autos. O acervo probatório demonstra, de forma hígida e estreme de dúvidas, não apenas o vínculo estatutário da recorrida, consubstanciado na regular ocupação de cargo de provimento efetivo, mas também a superveniência do ato administrativo que lhe assegurou a respectiva promoção na carreira.

Noutro giro, quanto ao óbice orçamentário outrora existente, constato a sua superação fática e jurídica. É consabido que a Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, sob a lavra do Excelentíssimo Desembargador Fábio Clem de Oliveira, fez editar o
Ato nº 001/2023
, no qual restou expressamente reconhecido o reequilíbrio fiscal do Poder Judiciário Capixaba. Referido diploma atestou a higidez das contas e determinou a implementação, “
a partir de 01 de julho de 2021, [d]os efeitos financeiros da promoção de 2017, consignada pelo Ato nº 348/2018, disponibilizado no eDiário em 08/08/2018
”. Logo, afigura-se inconteste a comprovação de disponibilidade orçamentária a partir do referido marco temporal.

Nesse palmilhar, revelando-se inconcusso o direito subjetivo da recorrida à progressão funcional, e restando superado o óbice da disponibilidade orçamentária por superveniente ato da própria Administração Pública, irretocável se mostra o r. decisum. O juízo a quo, com inegável acerto, acolheu a pretensão exordial e julgou procedente o pleito de cobrança das diferenças pretéritas, não merecendo qualquer reparo a sentença fustigada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)